Tribunal: TJDFT
Processo: 0705394-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705394-77.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CAROLINA PINHO DE CASTRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Carolina Pinho de Castro interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 55835956 – autos originários), proferida em ação ordinária por ela proposta contra o Distrito Federal, que indeferiu o pedido de tutela de urgência de nomeação e posse no cargo de Técnico Legislativo da Câmara Legislativa do Distrito Federal, categoria Agente de Polícia Legislativa, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, proposta por CAROLINA PINHO DE CASTRO contra DISTRITO FEDERAL, em cuja inicial pretende seja reconhecido o direito subjetivo à nomeação no concurso público para o cargo de técnico legislativo da Câmara Legislativa do Distrito Federal, categoria agente de polícia legislativa, sob o argumento de que há vagas disponíveis, previsão orçamentária e, como o réu está contratando terceirizados para a mesma função, há preterição em relação aos aprovados em concurso. Em caráter liminar, pretende seja nomeada ao referido cargo ou, em caráter subsidiário, seja reservada vaga até final do processo. É o relato necessário. Fundamento e Decido. Os documentos acostados aos autos evidenciam que a autora foi aprovada em concurso público para o cargo de técnico legislativo, na categoria agente de polícia legislativa (ID 54152865, página 40 e ID 54152868, página 05 e 42, 54152869, página 02, 54152877, ID 54152878, pagina 03, 54152879, página 02, 54152883, página 02/03, 54152884, página 02, 54152885, página 02 e resultado final, ID 54152886, página 03). Portanto, não se questiona a aprovação da autora no referido concurso público. Todavia, ao menos neste momento processual, não estão presentes os requisitos para a tutela provisória de urgência requerida, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano. O documento ID 54152886, página 01, edital n.o 60/2019, que trata do resultado final, foi publicado no mês de novembro de 2.019, portanto, há pouco mais de 2 (dois) meses. Como relata a própria autora na inicial, fato corroborado pelos documentos acostados aos autos, o prazo de validade do concurso é de 2 (dois) anos, até 20 de novembro de 2.021. Portanto, neste momento, ainda não se vislumbra perigo de dano em relação ao alegado direito subjetivo à nomeação. Não há risco ao mencionado direito subjetivo. O prazo de validade do concurso está no início. Em relação aos elementos necessários para a demonstração da probabilidade do direito, no cargo que a autora concorreu, foram disponibilizadas 3 (três) vagas e mais cadastro de reserva. A autora foi aprovada na 31a colocação e, por isso, está no cadastro de reserva. Em que pese a informação prestada pela ouvidoria em relação ao número de vagas existentes para o cargo de agente de polícia legislativa (56 ao total), é essencial verificar se há condições orçamentárias para a contratação deste pessoal e, principalmente, se há terceirizados e em que condições, ocupando estas vagas. Não se questiona a legitimidade do cadastro de reserva, que é instrumento eficaz para o preenchimento de vagas que surgirem no prazo de validade do concurso, sem a necessidade de novos certames, que oneram a administração pública, como bem pontuado pela autora na inicial. A autora não obteve classificação suficiente para alcançar uma das vagas disponíveis, mas para cadastro de reserva. A jurisprudência é pacífica no sentido de que aprovado em concurso, dentro do número de vagas, há direito subjetivo à nomeação. Os candidatos que estão no cadastro de reserva apenas adquirem tal direito se houver previsão orçamentária, vagas disponíveis e contratação de terceirizados para o mesmo cargo, com evidente desvio de finalidade. Se tais elementos se fizerem presentes, haverá preterição e, em consequência, o candidato, mesmo no cadastro de reserva, terá direito à nomeação. Neste ponto, correta a análise da autora na inicial. É certo que a autora informa que obteve informações de que há terceirizados ocupando o mesmo cargo, com as mesmas atribuições e, por isso, haveria preterição. De fato, há indícios de que os terceirizados teriam as mesmas atribuições dos candidatos. Tais contratos deverão ser analisados durante a instrução processual. A própria autora requer a apresentação destes contratos, como exibição de documentos, para demonstrar que as atribuições com o cargo que pretende são semelhantes, a fim de caracterizar a alegada preterição. Os contratos acostados aos autos são anteriores à realização do concurso. Se a própria autora está a solicitar tais documentos, de fato, fica evidencia que os elementos ainda não são suficientes para se provar a preterição, o que daria direito à nomeação. Neste momento, também não há prova efetiva da dotação orçamentária para os cargos além do número de vagas, pois como bem esclareceu a autora, foi apresentada emenda, mas ainda não houve aprovação. Ademais, é essencial verificar o número de vagas existentes atualmente, para que candidatos que estejam melhor classificados, não sejam preteridos pela autora. Ante a ausência de perigo de dano e, como neste momento processual, não é possível apurar se há recursos financeiros/dotação orçamentária, não há certeza sobre o número de vagas existentes para não prejudicar outros candidatos e, finalmente, como não se pode constatar se o réu está a ocupar os cargos, com as mesmas atribuições, com terceirizados, o que caracterizaria preterição dos concursados, a tutela de urgência, em toda a extensão, deve ser indeferida. Isto posto, INDEFIRO a liminar, com a ressalva de que demonstrados os pressupostos indicados na inicial, a qualquer momento, poderá ser determinado reserva de vagas ou a nomeação da autora. É conveniente ouvir a parte ré e analisar os documentos, inclusive aqueles solicitados pela autora. Intime-se o réu para apresentar os contratos especificados no item “b” da inicial.” Sustenta, a agravante-autora, que o e. STF no julgamento do RE 837.311/PI, sob a sistemática da repercussão geral, entendeu que o candidato aprovado em concurso público possui direito subjetivo à nomeação e posse quando demonstrar o surgimento de novas vagas, ou quando o aberto novo concurso durante o prazo de validade do certame anterior ocorre a preterição dos candidatos aprovados. Afirma que os atos praticados pela Câmara Legislativa comprovam sua preterição, em especial a informação sobre a existência de 55 vagas abertas para o cargo. Argumenta que foi aprovada emenda com previsão de dotação orçamentária para a contratação de pessoal e previsão específica para o cargo de Policial Legislativo. Aduz que o agravado, além de não nomear os candidatos aprovados no concurso, contrata terceirizados para o desempenho da mesma atividade, o que viola o art. 37, inc. II, da CF/88. Requer a concessão de antecipação da tutela recursal para que seja deferida sua imediata nomeação e posse para o cargo de Técnico Legislativo da Câmara Legislativa do Distrito Federal – Agente de Polícia Legislativa; subsidiariamente pleiteia a reserva de vaga. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento para reformar a decisão agravada e deferir a tutela antecipada. Sem preparo em razão da gratuidade de justiça deferida (id. 55835956 – autos originários). É o relatório. Decido. Para concessão da antecipação da tutela recursal deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC/2015. Na demanda, em um juízo de cognição sumária, reputa-se não estarem presentes os requisitos indispensáveis para a concessão da antecipação da tutela recursal, inicialmente porque ausente a probabilidade do direito da agravante-autora. A agravante-autora foi aprovada para o concurso público para o cargo de Técnico Legislativo – Agente de Polícia Legislativa, na 31a classificação conforme resultado de id. 54152886, pág. 2, portanto, fora das três vagas previstas no edital que abriu o certame (id. 54152861, pág. 3 – autos originários). Uma vez aprovada fora do número de vagas, a agravante-autora não possui direito subjetivo à nomeação e posse no cargo público, conforme definiu o e. STF no julgamento do RE 837.311/PI, realizado sob a sistemática da repercussão geral: “EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784 DO PLENÁRIO VIRTUAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O postulado do concurso público traduz-se na necessidade essencial de o Estado conferir efetividade a diversos princípios constitucionais, corolários do merit system, dentre eles o de que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza (CRFB/88, art. 5o, caput). 2. O edital do concurso com número específico de vagas, uma vez publicado, faz exsurgir um dever de nomeação para a própria Administração e um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. Precedente do Plenário: RE 598.099 - RG, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 03-10-2011. 3. O Estado Democrático de Direito republicano impõe à Administração Pública que exerça sua discricionariedade entrincheirada não, apenas, pela sua avaliação unilateral a respeito da conveniência e oportunidade de um ato, mas, sobretudo, pelos direitos fundamentais e demais normas constitucionais em um ambiente de perene diálogo com a sociedade. 4. O Poder Judiciário não deve atuar como “Administrador Positivo”, de modo a aniquilar o espaço decisório de titularidade do administrador para decidir sobre o que é melhor para a Administração: se a convocação dos últimos colocados de concurso público na validade ou a dos primeiros aprovados em um novo concurso. Essa escolha é legítima e, ressalvadas as hipóteses de abuso, não encontra obstáculo em qualquer preceito constitucional. 5. Consectariamente, é cediço que a Administração Pública possui discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade, como verbi gratia, ocorre quando, em função de razões orçamentárias, os cargos vagos só possam ser providos em um futuro distante, ou, até mesmo, que sejam extintos, na hipótese de restar caracterizado que não mais serão necessários. 6. A publicação de novo edital de concurso público ou o surgimento de novas vagas durante a validade de outro anteriormente realizado não caracteriza, por si só, a necessidade de provimento imediato dos cargos. É que, a despeito da vacância dos cargos e da publicação do novo edital durante a validade do concurso, podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que justifiquem a inocorrência da nomeação no curto prazo, de modo a obstaculizar eventual pretensão de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação dos aprovados em colocação além do número de vagas. Nesse contexto, a Administração Pública detém a prerrogativa de realizar a escolha entre a prorrogação de um concurso público que esteja na validade ou a realização de novo certame. 7. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. 8. In casu, reconhece-se, excepcionalmente, o direito subjetivo à nomeação aos candidatos devidamente aprovados no concurso público, pois houve, dentro da validade do processo seletivo e, também, logo após expirado o referido prazo, manifestações inequívocas da Administração piauiense acerca da existência de vagas e, sobretudo, da necessidade de chamamento de novos Defensores Públicos para o Estado. 9. Recurso Extraordinário a que se nega provimento.” (RE 837311, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016 – g.n.) Na demanda em julgamento, nessa análise inicial, ainda que demonstrada a existência de cargos vagos, não há prova de preterição arbitrária e imotivada do agravado-réu. A análise da existência de atuação arbitrária e imotivada do Distrito Federal, bem como da contratação de terceirizados para desempenhar as mesmas atribuições de Agente de Polícia Legislativa demanda a instrução processual. Portanto, nessa oportunidade, não se vislumbra a probabilidade do direito para determinar a nomeação e posse da agravante-autora. Não se verifica, ainda, a presença de perigo de dano, inclusive para fundamentar a reserva de vagas requerida pela agravante, porque o edital que publicou o resultado final do concurso é datado de 21/11/2019 (id. 54152886 – autos originários) e, considerando o prazo de validade de dois anos do certame, há possibilidade de convocação de candidatos aprovados até novembro de 2021. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Ao agravado-réu para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Brasília - DF, 11 de março de 2020. VERA ANDRIGHI Desembargadora